Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741331-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: SILMAR HUMBERTO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ciente do agravo interno. Antes, à Procuradoria de Justiça, pois o agravo de instrumento já está em condições de julgamento. Brasília - DF, 27 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora